Tribunal: TJSP
Processo: 1502105-02.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Uso de papéis públicos falsos (artigo 293, inciso VI, § 1o, inciso I, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória e ausência de demonstração da materialidade. Impossibilidade. Esclarecimentos prestados pelo policial civil e pelo agente de segurança da SPTrans corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos.

Ementa:
Apelação criminal. Uso de papéis públicos falsos (artigo 293, inciso VI, § 1o, inciso I, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória e ausência de demonstração da materialidade. Impossibilidade. Esclarecimentos prestados pelo policial civil e pelo agente de segurança da SPTrans corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Utilização de bilhete único SPTrans com créditos nele inseridos fraudulentamente – "bilhetagem". Prescindibilidade de produção de laudo por perito do juízo. Relatório técnico produzido pela SPTrans comprobatório da utilização do bilhete com créditos ilicitamente inseridos. Acesso ao sistema de registro de recargas exclusivo da SPTrans. Defesa que não impugnou o relatório técnico apresentado. Dolo evidenciado. Acusado detido em operação conjunta entre a SPTrans e a polícia civil para coibir a conduta de indivíduos que vendiam passagens a usuários do serviço de transporte público por meio dos cartões fraudulentos. Impossibilidade de desclassificação para o crime de receptação. Bilhete que não oriundo de furto ou roubo. Ilicitude que reside nos créditos fraudulentamente inseridos no bilhete. Tipicidade da conduta. SPTrans é sociedade de economia mista administrada pelo Município de São Paulo, seu acionista majoritário. Tipo que abrange falsificação realizada em bilhete eletrônico. Interpretação teleológica e evolutiva da norma penal. Precedentes. Condenação mantida.
Dosimetria. 1a Fase: Pena-base adequadamente fixada no percentual de 1/6 acima do mínimo legal. Apelante portador de antecedentes criminais. Ausência de bis in idem. Reincidência e maus antecedentes que se fundaram em condenações pretéritas distintas. 2a Fase: Novo aumento de 1/5 em virtude da multirreincidência do réu. Não reconhecimento da confissão espontânea. Magistrado que não utilizou a suposta confissão extrajudicial para formar sua convicção. Exegese da Súmula no 545 do STJ. Admissão informal da imputação que não foi ratificada perante a autoridade policial ou em juízo, limitando-se ao relato do policial civil. Regime fechado fixado com critério. Réu ostenta antecedente criminal e é multirreincidente. Duas das condenações pretéritas resultantes da prática de conduta ilícita análoga, envolvendo a falsificação de bilhetes do transporte público. Tratamento rigoroso justificado.
Recurso desprovido.